Tribunal: TJDFT
Processo: 0214132-26.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO CONSTANDO A ADVERTÊNCIA DE QUE PODERÁ OCORRER A EXTINÇÃO DO PROCESSO CASO NÃO PROMOVA O ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO QUE DEPENDE DE REQUERIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A negligência do exequente em promover os atos e as diligências que lhe incumbe, ocasionando a paralisação do feito por mais de trinta dias, inviabiliza o prosseguimento do processo.
2. A inércia da parte credora por mais de trinta dias caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, se intimada para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, mediante a intimação pessoal, bem como de seu advogado, via DJe, não promover os atos e diligências que lhe competir.
3. Consoante orienta a Súmula 240 do STJ, depois da citação, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.